Tribunal: STF
Processo: RE 1417155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (OAB/MG), por meio da petição nº 33971/2025 (e-doc. 115), vem aos autos requerer o ingresso no feito como amicus curiae. Em síntese, alega que “o julgamento do Tema 1282 não pode interferir no julgamento da ADI 4411, que já transitou em julgado, motivo pelo qual a lei mineira já não existe no ordenamento jurídico, com o que eventual modificação de entendimento desta Corte Suprema, o que não se espera, por entender que a decisão proferida anteriormente foi correta, não pode afetar os contribuintes mineiros, sob pena de violar os princípios da legalidade, segurança jurídica e da anterioridade”. Subsidiariamente, pede que, caso não seja admitida como amicus curiae, a presente petição seja recebida como memorial e que os fundamentos nela trazidos sejam considerados para a solução da lide.



    Quando do julgamento da ADI nº 4.071/DF-AgR (Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 15/10/09), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o pedido de ingresso do amicus curiae pode ser formulado “até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”.



    Importa destacar, de outro giro, que, “excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante” (RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/11/17). Vide, nesse sentido, a questão preliminar debatida no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/17.



    Na espécie, verifica-se que o pedido em tela foi protocolado em 18/3/25, após, portanto, o dia em que liberei o processo para pauta. É, portanto, o pedido intempestivo. Além disso, entendo que não está configurada aquela excepcionalidade no que diz respeito aos pedidos ora em análise.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curie formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (OAB/MG), mas recebo sua petição como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente